Tribunal: TJPA
Processo: 0802346-66.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802346-66.2022.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI, HIAGO ADRIANN DE SOUZA MIRANDA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ARTIGO 196 DA CF/88. LEI 8.080/90, ART 2º. TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DEVER DO ESTADO DE GARANTIR TRATAMENTO DE SAÚDE ADEQUADO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO COMPROVADA - DECLARAÇÃO MÉDICA QUE ATESTA A PERTINÊNCIA DA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA., EM VIRTUDE DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS AO REGIME DE INTERNAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. ACESSO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. DEVER DO PODER PÚBLICO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA INTEGRAL.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador
Jose Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a r. sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA E LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face do ora apelante.

Síntese dos fatos

Conforme consta nos autos da Notícia de Fato n. 001596- 027/2022 instaurada na Promotoria de Justiça de Tucuruí/PA, o senhor MANOEL DOMINGOS COTA DA COSTA, avô do interessado, compareceu no Órgão Ministerial a fim de relatar que o seu neto, o nacional HIAGO ADRIANN DE SOUZA MIRANDA (19 anos de idade) é portador de transtorno mental e de comportamento, devido ao uso de múltiplas drogas.

Segundo relatos do Sr. MANOEL, seu neto HIAGO é dependente químico e apresenta comportamento agressivo em face de sua família, haja vista que o senhor MANOEL é policial penal, e devido a sua profissão ser essa, o mesmo possui uma arma, a qual certa vez já foi subtraída pelo nacional HIAGO. Diante da grave situação, seus parentes não têm controle sobre o mesmo, haja vista seu comportamento violento.

Aduz o
Parquet
que conforme o laudo psiquiátrico (ID 13396927), o quadro do nacional HIAGO ADRIANN DE SOUZA MIRANDA pugnou pela sua internação em unidade de Saúde Especializada em tratamento para dependência química, em virtude de sofrer transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas (CID F19), tornando assim, um caso de saúde pública, visto que o interessado perdeu a capacidade de exercer qualquer atividade laboral e exercer seus direitos civis, bem como, a completa noção de respeito para com a sua família e a comunidade.

Segue narrando que a internação do nacional HIAGO ADRIANN DE SOUZA MIRANDA é necessária, haja vista o seu quadro clínico, bem como o próprio avô se manifestou expressamente pela internação em alguma clínica especializada no tratamento de pessoas com dependência química.

Diante dos fatos relatados, o
Parquet
ajuizou Ação Civil Pública com pedido de tutela antecipada, pugnando que o Estado do Pará e o Município de Tucuruí
em caráter de urgência garantisse

o tratamento médico, bem como a internação compulsória psiquiatria em Clínica Especializada
, ao interessado HIAGO ADRIANN DE SOUZA MIRANDA, inclusive com o custeio de tratamento particular, se necessário, sob pena de cominação de multa diária e pessoal.

O pedido de Antecipação de Tutela foi deferido. (Id 13396928).

Os requeridos devidamente intimados/citados, não se manifestaram. (Id. 13396934).

No despacho, os requeridos foram intimados para, no prazo de 48h, apresentar comprovação do cumprimento da decisão proferida. (Id 13396935).

O Município de Tucuruí, manifestou-se alegando, impossibilidade de confeccionar o TFD sem que o Estado do Pará libere leito ao paciente. (Id. 13396936).

O Estado do Pará apresentou contestação. ID 13396937

Houve réplica à contestação. ID 13396943

O Ministério Público se manifestou informando que os requeridos não cumpriram a decisão judicial. ID 13396946

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença julgando procedente o pleito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e do mais que dos autos consta
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pelo Ministério Público em face do Estado do Pará e Município de Tucuruí, resolvendo o mérito do processo nos termos do artigo 487, I, do CPC, e o faço para
confirma a tutela de urgência
de internação compulsória, e por conseguinte, considerando que passados mais de 30 (trinta) dias desde a ciência da decisão, tendo o Ministério Público se manifestado constantemente nos autos, quanto ao não cumprimento pelo ente federativo, deve recair o sequestro em conta do ente público ESTADO DO PARÁ do valor referido, qual seja, R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para garantir o tratamento mencionado na decisão liminar e pleiteado no pedido do interessado, qual seja, a internação compulsória, em face do paciente HIAGO ADRIANN DE SOUZA MIRANDA, ressaltando que o paciente ficara internado a critério médico e não judicial, cabendo tal avaliação ao Profissional de Saúde, inclusive para todos os fins de alta médica

Determino o sequestro em conta do ESTADO DO PARÁ, em valor da multa estipulada em sede de decisão liminar, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), pelos motivos exposto e pela própria preservação da autoridade da decisão judicial estabilizada nos autos.”

O Parquet peticionou nos autos que não foram cumpridos os termos da decisão judicial e da sentença constante dos autos. (Id 13396955)

Foi proferida Decisão (Id. 13396956):

“Considerando a manifestação do Parquet (Id 78447380), oficie-se ao Comando da Polícia Militar e à Delegacia da Polícia Civil para que procedam com a apreensão e internação emergencial do paciente HIAGO ADRIANN DE SOUZA MIRANDA no Hospital Regional de Tucuruí, o qual ficará responsável pelo recambiamento do paciente à instituição responsável pelo cumprimento definitivo da medida interposta”

Em petição, o Estado do Pará requer seja chamado o feito à ordem, anulando-se a decisão de ID 13396956 e intimando ao Parquet para que, promova o cumprimento provisório da sentença. ID 13396964

O pedido ID 13396964 foi indeferido. ID 13396965

O Ministério Público Estadual informou o descumprimento de todas as decisões proferidas e requerendo a intimação do requerido a fim de que cumpra de forma integral com a decisão proferida nos autos e ratificada por sentença judicial. ID 13396968

Foi proferido despacho para se aguardar o trânsito em julgado, sem prejuízo de medidas para apurar crime de desobediência e ato de improbidade administrativa por descumprimento das medidas judiciais. ID 13396970

Foram expedidos ofícios ao Diretor do Hospital Regional de Tucuruí e ao Comandante da Polícia Militar para o cumprimento de decisão judicial. ID 13396972

Hospital Regional de Tucuruí informou que o paciente internado conforme decisão judicial proferida. ID 13396978

Em Petição do MPE alega que o Estado do Pará não adota medidas legais e necessárias para internação compulsória do paciente e requerer adoção das medidas cabíveis pelo Poder Judiciário. ID 13396989.

Foi proferida decisão determinando a internação compulsória do paciente HIAGO ADRIANN DE SOUZA MIRANDA no Hospital Gaspar Vianna, independentemente de acompanhante, ressaltando que o paciente ficará internado a critério médico e não judicial, cabendo tal avaliação ao Profissional de Saúde, inclusive para todos os fins de alta médica, conforme sentença. ID 13396991

Em Petição do Estado do Pará prestou informações sobre medidas adotadas para encaminhamento do paciente ao Hospital das Clínicas Gaspar Viana ou ao CAPS AD III Marajoara, no Município de Belém. ID 13396993.

O Estado do Pará interpôs RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, alegando tumulto processual, visto que a decisão interlocutória ID 13396956, em atendimento a requerimento de cumprimento provisório de sentença, foi proferida posteriormente à sentença, no ensejo de dar-lhe cumprimento e no bojo dos mesmos autos. Contudo, o cumprimento provisório de sentença deve se dar mediante a instauração de novo processo por petição dirigida ao juízo competente, conforme estipulado no art. 522 do CPC, o que não foi executado no referido processo, sendo assim, não cabe agravo de instrumento contra a referida decisão ID 13396956, porque foi proferida depois da sentença e não se trata de autos de cumprimento de sentença.

Assim, requer-se seja reformada a sentença, para imediato desbloqueio de verbas públicas, bem como que seja chamado o feito à ordem, anulando-se as decisões de IDS 13396956 e 13396965 e intimando o Parquet para que, querendo, promova o cumprimento provisório da sentença de forma devida.

Outro ponto exposto, em sede de contestação pelo apelante, que no caso em tela, não cabe internação compulsória, pois de acordo com o art. 4º da Lei nº 10.216/01, a internação só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, o que, de fato, não ficou comprovado a resistência do interessado ao tratamento extra-hospitalar.

Afirma a responsabilização do Estado apenas em caso de descumprimento do Ente Municipal e com determinação expressa de ressarcimento em favor do Estado do Pará.

Ao final, requereu o provimento do recurso de apelação, para que a sentença seja totalmente reformada a fim de julgar os pedidos totalmente improcedentes e, subsidiariamente, a determinar que o Município de Tucuruí promova o ressarcimento do Estado do Pará.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, requerendo o desprovimento do recurso, para que seja mantida a decisão de primeiro grau. ID 13397007

O Estado do Pará informou o cumprimento da obrigação, com a internação do interessado junto à emergência psiquiátrica do Hospital Gaspar Viana em 09/11/2022, com alta melhorada em 13/11/2022. ID 13397008

A Procuradoria de Justiça ratificou todos os termos das contrarrazões recursais apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação Cível e passo a proferir o voto.

II – Mérito.

- Tese de necessidade de chamamento do feito à ordem em razão de Tumulto Processual.

O Estado do Pará sustenta nas razões recursais que houve uma espécie de tumulto processual nos autos que tramitaram perante o Juízo
a quo
, em razão do mesmo ter determinado o cumprimento forçado da obrigação já constante dos autos no sentido de se internar compulsoriamente do nacional HIAGO ADRIANN DE SOUZA MIRANDA.

É necessário esclarecer que os argumentos levantados pelo Estado do Pará não apresentam condições de modificar a bem lançada sentença
a quo,
pois em uma simples leitura dos autos da Ação Civil Pública percebe-se que o Ministério Público do Estado do Pará buscou por diversas vezes o descumprimento da decisão liminar, conforme Id. 13396989.

Nota-se que mesmo diante da gravidade que o caso requer, o Estado do Pará ignorou e permaneceu inerte perante um fato que é de sua alçada, pois o Estado (sentido lato) tem o dever e a obrigação de amparar seus cidadãos em caso de necessidade, pois estamos diante de um Estado Social Democrata, o qual não pode se furtar de suas obrigações constitucionais, mesmo havendo nos autos decisão judicial determinando a internação compulsória do nacional HIAGO ADRIANN DE SOUZA MIRANDA.

É importante destacar que há informações nos autos, que os familiares do nacional HIAGO ADRIANN DE SOUZA MIRANDA buscaram de forma desesperada uma solução estatal perante o Ministério Público, pois a situação estava se agravando com o tempo e que poderia ocorrer uma tragédia, em razão do grau de dependência química de HIAGO ADRIANN DE SOUZA MIRANDA.

Além disso, é necessário deixar claro que o sequestro não implica em violação ou contrariedade aos artigos 37 ou 167 da Constituição Federal.

Na verdade, o descumprimento da liminar, da r. sentença e da execução do título judicial viola referidos dispositivos, na medida em que a ordem judicial está amparada na Constituição e no CPC.

Se o Estado não previu recursos suficientes em seu orçamento para atender as necessidades da população, tal falha não pode lhe servir de escudo ao cumprimento da obrigação de garantir o direito à saúde e à vida.

Ademais, as dificuldades burocráticas da parte recorrente decorrem de sua própria inércia em atender à provocação administrativa, não podendo se valer de normativos de hierarquia inferior para descumprir preceito constitucional garantidor da vida e da saúde da parte apelada.

O descumprimento da ordem judicial demanda medida coercitiva capaz de dar efetividade ao provimento jurisdicional, sendo eventuais prejuízos derivados do próprio inadimplemento da parte obrigada.

Nesse aspecto, prudente a manutenção da ordem e da previsão da constrição em caso de descumprimento.

Sob esse enfoque, parece ser o sequestro de verbas públicas a medida que melhor atende aos direitos do assistido, por lhe garantir a satisfação mais célere de suas necessidades, diminuindo os efeitos da desídia do ente estatal frente ao comando judicial proferido.

Diante desses fatos e das provas contidas nos autos, é evidente que não há qualquer tumulto processual nos autos, causado pelo magistrado
a quo
ou pelo Ministério Público pois cumpriram com seus deveres constitucionais. Na verdade o tumulto processual foi causado pelo próprio apelante que deixou de cumprir em tempo hábil a determinação judicial concedida em sede de liminar.

Ante o exposto,
rejeito a tese levantada pelo apelante
.

- Da Desnecessidade de Internação Compulsória por se tratar de medida excepcional. Da ineficiência do tratamento de Desdrogadição involuntário.

O Estado do Pará sustenta que não restou demonstrado nos autos a imprescindibilidade da internação compulsória de HIAGO ADRIANN DE SOUZA MIRANDA paciente, alegando que não há laudo psiquiátrico juntado aos autos nesse sentido. Além disso, afirma que há prova de resistência do interessado ao tratamento extra-hospitalar.

Aduz que o tratamento deveria ser feito no CAPS do Município de Tucuruí ou, ainda, no CAPS AD III, sob gestão da Secretaria de Estado de Saúde, que atende toda a Região Metropolitana de Belém, assim como os demais Municípios, amparado pela Portaria nº 130/2012 e a Lei nº 10.216/2001.

A referida tese não merece prosperar. Explico:

Diante das informações constantes nos autos e do
Laudo Emitido Por Médico Especialista (ID 64612204 - pág.7),
informa que Hiago Adriann Souza Miranda é portador do CID F10.19 (transtorno de mental e de comportamento devido ao uso de múltiplas drogas), e requer internação do paciente em Unidade de Saúde Especializada em tratamento para dependência química.

Sabe-se que a internação, de fato, é a última medida adotada, notadamente pelo fato que só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, como determina o art. 4º, da Lei 10.216/01.

Contudo, compulsando os autos, constata-se que o comportamento agressivo tem colocado a sua vida e a de terceiros em risco. Assim, entendo necessária internação compulsória, pois no caso em análise, constato que o laudo médico prescreve a internação do nacional Hiago Adriann Souza Miranda para tratamento, haja vista a inviabilidade de utilização dos recursos extra-hospitalares, para que se possa preservar sua integridade física, de seus familiares e da sociedade.

Desse modo, entendo a obrigatoriedade da Administração Pública fornecer ao paciente todo o necessário para a efetivação de um adequado tratamento médico, no que se inclui a medida protetiva de internação compulsória, estende-se a todos os entes políticos da Federação que devem manter em seus respectivos orçamentos, conforme o comando da Constituição Federal e da legislação ordinária federal e estadual, dotação de créditos para o financiamento para ações e serviços do SUS (art. 42 e seguintes da Lei nº 8.080/90).

Friso que não há invasão judicial ferindo a discricionariedade da Fazenda Pública, isto porque a atuação do Judiciário pressupõe provocação da parte que, in casu , deduziu necessidade de proteção à vida sob o corolário da garantia de sua saúde, bem jurídico indisponível, ficando vencidos os argumentos de menor hierarquia.

Consequentemente, não pode haver invasão na discricionariedade de outro Poder quando o Judiciário está justamente agindo conforme as exigências de garantia da paz social, não sendo elegível ao Juiz optar, se cumpre ou não o disposto no
artigo
126 do Código de Processo Civil
: "O juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. No julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as normas legais; não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito", a dignidade da pessoa humana prevista no inciso III do artigo 1º da Carta Régia sobrepairando sobre outras considerações que ao ensejo não implicam em necessidade ou utilidade de maior digressão.

É precisamente por causa da independência e harmonia entre os Poderes previsto no artigo 2º da Constituição Federal que estando o Judiciário fazendo cumprir os comandos superiores de natureza pétrea, indeclináveis da plena cidadania, que não tem sentido alegar intromissão ao perímetro de discricionariedade interna, nenhuma reserva existindo para proteger o Executivo que também está submetido à mesma Lei.

Tratando-se de saúde pública, se cada pessoa é um indivíduo único e a hipótese examinada não implica extensão do deferimento para terceiros, nada obsta à Administração Pública, pelos meios adequados, demonstrar eventual descompasso diagnóstico ou artifícios outros, enfim, o mau uso do processo e consequente ofensa à boa-fé, tomando então as medidas processuais cabíveis, a teor do art. 40 do Código de Processo Penal.

E a questão da impossibilidade de meios, ou seja, de recursos para custeio do tratamento médico alegada pela Administração só poderia ser conhecida diante da inexistência absoluta deles, que não é o caso dos autos, não havendo nenhuma alegação e muito menos demonstração para justificar essa hipótese.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de impelir à Administração Pública - seja ela municipal ou estadual - a internação de pessoa com transtorno mental grave ou dependente químico em instituição terapêutica sempre que presente a necessidade.

Neste sentido, para fins meramente exemplificativos, vale a conferência:

APELAÇÃO CÍVEL. Medida protetiva para
internação

compulsória
c/c pedido de tutela antecipada.
Internação
involuntária de pessoa que padece de vício em
drogas
e álcool. Obrigação do Estado em fornecer tratamento médico para pessoas que não podem arcar com os custos. 1.
Internação

compulsória
. Conjunto probatório que demonstra exaustivamente que o internando sofre de vício em
drogas
e álcool, e apresenta comportamento desregrado, colocando em risco a própria segurança e a de terceiros. Prova dos autos contundente quanto à necessidade de
internação
para tratamento do requerido. 2. Obrigação do ente apelante decorrente do artigo
3º
da Lei nº
10.216
/2.001, que expressamente prevê ser responsabilidade do Estado, além do desenvolvimento da política de
saúde
mental, a assistência e a promoção de ações de
saúde
aos portadores de transtornos mentais. Manutenção da r. sentença nesse aspecto que se impõe. 3. Nego provimento aos recursos voluntários. (
Apelação Cível 1001226-84.2019.8.26.0607; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 23/03/2021
)

Ação Civil Pública protetiva movida pelo Ministério Público contra o Município de Icém e pessoa dependente de álcool e drogas, com o objetivo de ser providenciada sua internação compulsória. Sentença de procedência. Comprovação médica de que o correquerido Israel é dependente químico e necessita do tratamento indicado. Artigo 6º da Lei federal 10.216, de 6.04.2001. Responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde que é compartilhada por todos os entes políticos (art. 196 da CF de 1988). Manutenção da solução de primeiro grau. Por outro lado, comportam acolhimento o reexame necessário, considerado interposto, e o recurso da Fazenda Municipal para afastar a condenação a satisfazer custas, despesas e honorários advocatícios, por se tratar de ação movida pelo órgão do Ministério Público.
( Apelação Cível 1002229-46.2019.8.26.0390; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 05/05/2021 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Internação compulsória do pai da Autora, usuário de álcool e de drogas ilícitas Recurso tirado contra a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a internação compulsória do requerido Manutenção Casuística a revelar a gravidade do estado clínico do genitor da recorrida De rigor o afastamento de dilações indevidas do processo diante da necessária e imediata salvaguarda da incolumidade física do dependente químico e de terceiros - Cabível a concessão da tutela de urgência ante a presença dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, e o que dispõe o artigo 196, da Constituição Federal - Precedentes. R. Decisão mantida. Recurso improvido.
( Agravo de Instrumento 2220836-44.2021.8.26.0000; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 26/10/2021 )

Ressalte-se, portanto, que não se pode afirmar que a internação do paciente em clínica especializada configurou violação ao seu direito de obter tratamento menos gravoso possível, pois foi demonstrado, frente ao laudo emitido por profissional médico
ID 64612204 - pág.7
, ser esta a melhor alternativa, destacando-se a urgência, sob pena de piora de seu estão de saúde e risco de morte .

Anote-se que a r. sentença bem ressaltou que:

“(...) Em que pese o requerido, Estado do Pará, afirmar que o tratamento é paliativo, bem como que o Paciente em tela já está sendo supostamente acompanhado no CAPS, bem como no HRT, tais afirmações fogem da realidade, fato comprovado pelo laudo acostado pelo próprio CAPS na notícia de fato de n° 001596-027/2022.

Finalmente, ressalto que a internação compulsória, nesse caso, objetiva, além da segurança do próprio interessado, também a de seus familiares.

Assim, a procedência do pedido é medida necessária.

Pois bem, quanto ao descumprimento da liminar.

Nos autos há informação de que o Estado do Pará, devidamente intimado da decisão liminar de Id 64867463, não efetuou a internação compulsória do paciente, tratamento médico adequado no prazo determinado na decisão, informando até a presente data, tão somente que “o referido interessado faz acompanhamento no dispositivo da RAPS/CAPS, já tendo sido adotados os seguintes encaminhamentos: a) Visita com equipe técnica junto à família; b) Internação no Hospital Regional Lago do Tucuruí – HRLT; c) Consulta com psiquiatra (no CAPS); d) Acompanhamento multidisciplinar (Inclusão em oficinas terapêuticas- reabilitação social do Paciente).” Argumentos esses, que não merecem prosperar, como fundamentado acima.

Mesmo com posterior decisão determinando que o requerido se manifeste sobre o cumprimento da liminar deferida, o requerido apenas tentou justificar, como acima elucidei.

Há nos autos manifestação do Parquet, dando conta de que a internação compulsória necessária e deferido em sede de decisão liminar não se encontram sendo disponibilizados pelo ente federativo requerido, Estado do Pará (...)”

Desse modo rejeito as teses suscitadas.

Da Responsabilidade do Município pelo Atendimento pretendido.

No tocante a alegada ausência de responsabilidade do Estado do Pará em disponibilizar o tratamento médico pleiteado, registro que a irresignação não merece prosperar
.

Entendo que compete aos entes federados, solidariamente, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal.

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

O Ministro GILMAR FERREIRA MENDES ao comentar a histórica ADPF nº 45, em sua obra Curso de Direito Constitucional, Ed. Saraiva, 6ª Edição, São Paulo, 2011, pág. 711, a respeito do tema em questão, doutrinou:

“Daí concluir-se que o administrador não age na implementação dos serviços de saúde com plena discricionariedade, haja vista a existência de políticas governamentais já implementadas que o vinculam. Nesse sentido, o Judiciário, ao impor a satisfação do direito à saúde no caso concreto, em um número significativo de hipóteses, não exerce senão o controle judicial dos atos e omissões administrativas.”

A divisão interna de competência entre os entes federativos não pode ser invocada perante o cidadão, postulante do tratamento, como forma de se eximir da responsabilidade.

Assim, descabida, qualquer argumentação quanto ao redirecionamento do cumprimento pelo ente público Estadual ou pelo Município na medida de suas responsabilidades, e, eventualmente, o ressarcimento do Município por eventuais gastos, pois o Poder Público tem o dever compartilhado de forma solidária entre as três esferas de governo, de prestar atendimento integral à saúde de todos os cidadãos

Impossível afastar a responsabilidade do Estado que é solidária entre União, Estados e Municípios, sendo opção da parte autora, litigar contra um, alguns ou todos aqueles que ela entender responsável.

Ressalte-se que o entendimento esposado acima não viola o tema nº 793 do STF, mas, sim, o aplica em observância às regras constitucionais que permeiam a saúde pública no país.

Aludido nos termos dos artigos 6° e 196 ambos da Constituição Federal, o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública.

Portanto, os entes demandados, na hipótese, o Estado do Pará e o Município de Tucuruí possuem responsabilidade solidária no presente tratamento de desdrogadição pleiteado na ação proposta pelo órgão ministerial.

Corroborando com o alegado, o Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre os entes.

Tema 793: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”

A propósito, o STF, ao julgar o RE855.178/SE, com reconhecimento de repercussão geral, reafirmou a jurisprudência quanto à solidariedade dos entes federados:
“O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZFUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITODJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Sendo assim, não merece qualquer guarida as demais alegações ventiladas pelo Apelante, pois que todas são exclusivamente no sentido de se tentar esquivar das responsabilidades no tocante ao tratamento do paciente, bem como no sentido de diminuir a credibilidade da eficácia da internação indicada por profissionais médicos.

Dessa forma, presentes os requisitos que autorizavam a imposição da medida, mantém-se a r. sentença a quo, por seus fortes e bem lançados fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO RECURSAL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida in totum a sentença
quo
.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 31/07/2023